Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704754-21.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VINICIUS DE ANDRADE PRADO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. PAGAMENTO DO ITBI NO ATO DA AQUISIÇÃO DO TERRENO. ALIENAÇÃO DA UNIDADE AO ASSOCIADO POR PREÇO SIMBÓLICO A FIM DE GARANTIR FINANCIAMENTO PARA O ENCERRAMENTO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. SÚMULAS 110 E 470 DO STF. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 156, II da constituição federal, o fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis é a transferência “por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”. 2. Em 2009, a associação habitacional morar bem – AHMBSN, com 48 sócios, foi instituída para a construção de prédio residencial em terreno adquirido em licitação da TERRACAP e cujo pagamento do ITBI foi efetuado no ato de transferência da propriedade. Em 2018, a fim de viabilizar financiamento imobiliário para o encerramento da obra e por exigência do banco financiador, a associação alienou a cada associado uma unidade em construção por preço simbólico (um real). 3. No julgamento do re 41321, em 1959, o min. Nelson hungria já esclarecia que o fato gerador do imposto da sisa (atualmente ITBI) é o ato de transmissão. “se o único bem objeto de alienação foi a parte ideal de terreno, somente sobre esta, como é obvio, é que pode incidir o imposto da sisa” (re 41321, rel. Min. Nelson hungria). Esse entendimento resultou na edição da súmula 110 do stf, segundo a qual “[o] imposto de transmissão intervivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno”. Posteriormente, esse entendimento foi reforçado pela súmula 470 do STF, que definiu a não incidência do ITBI “sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda”. 4. Se no caso concreto não houve transferência de propriedade, mas apenas cumprimento de formalidade exigida pela caixa econômica federal a fim viabilizar o financiamento imobiliário, e tanto é assim que o bem foi alienado por um real, não incide o imposto de transmissão de bens imóveis, sob pena de violação às súmulas 110 e 470 do supremo tribunal federal, pois, nesse caso, estar-se-ia utilizando o itbi para tributar a construção no terreno, cuja transmissão onerosa em 2009 foi tributada. 5. Salienta-se que não se trata a hipótese imunidade tributária. A situação dos autos é de não incidência do fato gerador. Isso porque o fato gerador do itbi é a transmissão ‘intervivos’, a qualquer título, que, bem por isso, não se configura quando não houve aquisição ou transmissão a título oneroso por parte do contribuinte. 6. Quanto ao tema, assim decidiu esta turma recursal: “tributário. Itbi. Compra e venda - equivalência à retrocessão - não incidência. Imóvel em construção para entrega futura - incidência - requisitos - contrato de empreitada e previsão legal. Incidência do tributo com base em pauta de valor - possibilidade. Recurso conhecido e desprovido. 1. Embora qualificado em escritura pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso iii, da lei distrital na 3.830/2006. 2. Não incide o itbi na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas no item 1 retro, ainda quando a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. Aplicação da excludente de tipicidade do fato imponível prevista no art. 3o, inciso III, da lei no 3.830/2006. 3. A incidência do ITBI sobre a transação onerosa de imóvel em construção, ou para entrega futura, relativamente à parte da incorporação ainda não realizada, depende de duplo requisito, a saber: a) qualificação do ato jurídico como construção na modalidade de empreitada, na forma dos art. 55 a 57, da lei no 4.591/64; e b) previsão, em lei local, daquela transação como fato gerador do tributo. Ausentes ambos ou qualquer dos requisitos não é exigível a exação. 4. É possível, à administração fazendária, tomar como base de cálculo de incidência do ITBI valor diverso do constante nos atos negociais das transações imobiliárias, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN, com instauração de procedimento administrativo destinado a esta finalidade. Precedentes do stj e das turmas recursais. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. (acórdão 1714256, 07597673920228070016, relator: DANIEL FELIPE MACHADO, terceira turma recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJE: 28/6/2023.). Outros precedentes: acórdão 1439641, 07016635420228070016, relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, terceira turma recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no dje: 10/8/2022; acórdão 1720553, 07582690520228070016, relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, segunda turma recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023 e acórdão 1718105, 07584717920228070016, relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no dje: 30/6/2023. 7. A lei complementar distrital no 943/2018 alterou a redação da lei complementar distrital no 435/2001 e estabeleceu a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária, vedada a cumulação com outro índice. 8. “concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do stj no sentido de que, "(a) antes do advento da lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (súmula 162/stj), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (súmula 188/stj), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a selic inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real" (RESP 1.111.175/sp, rel. Min. Denise arruda, primeira seção, dje 1o.7.2009). Precedentes” (AGINT NO RESP n. 1.969.113/pr, relator ministro HERMAN BENJAMIN, segunda turma, julgado em 11/4/2022, dje de 25/4/2022.). Sentença reformada neste ponto para que a correção dos valores da condenação se dê pela selic. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 10. Sem custas e honorários. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PUIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração sob a alegação de que o acórdão é obscuro e omisso pois a certidão de matrícula do imóvel é prova de que existiu o fato gerador que justifica a incidência do ITBI, que a súmula 470 afastaria apenas a cobrança do ITBI em relação ao valor do financiamento, mas não exclui a incidência do imposto, já que o autor é o novo proprietário e que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas não permite concluir que o autor sempre foi o dono do terreno. Assevera que o autor passou a ser proprietário com o registro da escritura de compra e venda na matrícula do imóvel e pede a suspensão do processo em razão do pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL) formulado pelo distrito federal nos autos 0714361-92.2922.8.97.0016, não conhecido pelo STJ e que aguarda julgamento do agravo interno interposto. 2. Se não há determinação do ministro relator do STJ para suspensão, não há motivo para manter o processo aguardando o julgamento do agravo interno interposto após decisão que não conheceu o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL). 3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que decidiu adequadamente a controvérsia veiculada na inicial. 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo, nem permitem que as partes impugnem o acerto da decisão sob pena de extrapolar o quadrante específico de cabimento do recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente aponta violação ao art. 156, II da Constituição Federal. Afirma que o acórdão vergastado reputou como não tributável operação tributável e alega que a decisão merece reforma, haja vista a possibilidade de generalização de negócios jurídicos semelhantes, colocando em risco a arrecadação pública e, em consequência, a coletividade. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento da Suprema Corte: DIREITO TRIBUTÁRIO. IDENTIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI EM TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE TERRENO SEM CONSTRUÇÃO. LEI No 4.591/1964. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula no 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1417408 AgR/ES, Tribunal Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 03/07/2023). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal